Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-63.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016167-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), FELIPE ANTUNES RONDON - CPF: 035.337.911-57 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), S. D. C. C. P. - CPF: 068.710.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID WILLYAN DE ARAUJO VON MUHLEN - CPF: 061.019.051-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS ROSA DE JESUS NASSARDEN - CPF: 061.170.251-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON ARRUDA DA COSTA - CPF: 716.305.491-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS DORES BISPO FREIRE - CPF: 063.178.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON SAMPAIO DA SILVA - CPF: 060.926.071-58 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKELMO ENTONY GOMES ALMEIDA - CPF: 008.793.651-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN CAMARGO DA PAIXAO - CPF: 067.131.781-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PELO JUIZ COMPETENTE – NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDENTE – RATIFICAÇÃO EMPREENDIDA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DEVIDAMENTE REAVALIADA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade, se, constatada a incompetência do juízo prolator do decreto preventivo, os autos foram devidamente remetidos ao juízo competente, que ratificou os atos já praticados.

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, após o decurso do mencionado prazo, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores dela.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Felipe Antunes Rondon
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que decretou a prisão do ora paciente, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e organização criminosa.

O impetrante aduz que foi decretada a prisão preventiva de Felipe em 24.5.2021, em decorrência da suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.850/13.

Indica que há excesso de prazo para a reavaliação da prisão, que já excede 90 dias sem que seja revista, e que a impetrada se julgou incompetente para julgar o feito, remetendo os autos à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que ainda não ratificou os atos processuais até então praticados.

Por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

Com tais considerações, pleiteia a revogação do decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Junta documentos (Ids. 101018957 a 101021456).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 101064967).

As informações foram prestadas (Id. n. 103037493).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 103225996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, o impetrante alega que
Felipe Antunes Rondon
teve sua prisão preventiva decretada em 24.5.2021, em decorrência da suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º, §4º, da Lei n. 12.850/13.

O impetrante, para subsidiar a pretensão liberatória do paciente, aduz que há excesso de prazo para a reavaliação da prisão, que já excede 90 dias, e que a impetrada se julgou incompetente para analisar o feito, remetendo os autos à 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, porém, os atos processuais ainda não teriam sido ratificados, e, por fim, ressalta os predicados pessoais do paciente.

De proêmio, quanto à tese de pendência de ratificação dos atos processuais exarados por autoridade incompetente, a magistrada da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em suas informações, reportou que “
em 09.09.2021, RATIFIQUEI in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste/MT, Vara de Paranatinga/MT, RECEBI A DENÚNCIA, bem como o ADITAMENTO DA DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias
” (Id. 103037493, p. 5).

Sobre isso:

“
A Terceira Seção do STJ, no julgamento do MS 14.181/DF, assentou a necessidade de, no âmbito do processo penal, observar-se o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente (RHC n. 78.472/PE, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017)
” (STJ,
HC
n. 533.412/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 25.8.2020, publicado em 4.9.2020).

Portanto, está evidente que o decreto preventivo do paciente foi devidamente ratificado pelo Juízo competente, não havendo falar em ilegalidade ou vício da segregação cautelar.

Quanto à alegação de excesso de prazo na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art.

316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que proferiu decisão em 9.9.2021, promovendo a reavaliação da segregação cautelar do paciente (Id. 103037493, p. 5).

Lado outro, assim como na análise de excesso de prazo para a formação da culpa, para o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do art. 316 do Estatuto Processual Penal é necessária a verificação por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Nessa mesma linha intelectiva, no Agravo Regimental no
HC
606.872/GO, julgado em 15.9.2020, a Sexta Turma do STJ assentou que o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva “
deve ser examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais
”.

Do mesmo modo, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que “
A inobservância do prazo nonagesimal do Artigo 316, do CPP, não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos
” (Informativo 995 do STF).

Logo, não reconheço a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, destaco que este egrégio Tribunal já consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”

(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Pelo exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021